Tribunal: STF
Processo: MS 20290
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-24
Data de publicação: 1981-06-24

Ementa:
- LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PARA PROCURADOR DA
REPUBLICA.
- PERMANECE EM VIGOR O REQUISITO ATINENTE A IDADE MAXIMA DE 35 ANOS
A QUE SE REFERE O ARTIGO 3. DA LEI 1.341/51 (LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO), QUE NÃO FOI DERROGADO PELO ART. 19,
PARAGRAFO 2, DA LEI 1.711/52, NEM REVOGADO PELO ARTIGO 1. DA LEI
6.334/76.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.